Tribunal: TJMT
Processo: 1002611-22.2022.8.11.0044
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002611-22.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NEIF SCHNADELBACH - CPF: 042.229.081-50 (RECORRENTE), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDUARDO MURILO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 037.690.601-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 031.097.281-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 038.342.781-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE SCHNADELBACH - CPF: 031.097.331-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA APARECIDA MARTINS FILHO - CPF: 062.661.731-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E VI, § 7º, III DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
RÉU QUE, EMBORA DEVIDAMENTE CIENTIFICADO DO SEU DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, ESPONTANEAMENTE CONFESSOU, EM TESE, A PRÁTICA DELITIVA.
ILICITUDE DA PROVA. DESCABIMENTO.
ACUSADO QUE EXPRESSAMENTE AUTORIZOU O ACESSO AOS DADOS DO SEU CELULAR, FORNECENDO A SENHA, EM COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA.
DESPRONÚNCIA. IMPERTINÊNCIA.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS JUDICIALMENTE, DEVENDO A QUESTÃO SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA E CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“A alegada nulidade por falta de informação ao direito ao silêncio na fase inquisitorial é de natureza relativa, a qual exige a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada, o que não restou comprovado no caso dos autos. Ademais, consta expressamente do termo de interrogatório policial assinado pelo agravante a advertência quanto ao seu direito ao silêncio.” (...) (AgRg no HC n. 824.922/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

2.

Não obstante, consta do mesmo documento que o recorrente ofereceu senha de desbloqueio de seu celular e autorizou o acesso aos dados do aparelho, espontaneamente, de acordo ainda com a palavra dos policiais reproduzida em juízo, confirmando que o réu colaborou com os agentes de segurança pública. Nesse sentido, o acesso só foi possível porque o pronunciado se dispôs a tanto, pelo que em sua negativa, haveria de haver autorização judicial para posterior encaminhamento para órgão pericial para realizar o desbloqueio, sendo que, como bem apontado pelo Ministério Público, as nulidades aventadas são decorrentes de conduta livre do próprio assistido, de modo que não cabe agora argui-las (art. 565 do Código de Processo Penal).

3.

A materialidade aparenta estar presente pelo termo de apreensão, laudo de necropsia, relatórios de investigação, laudo de exame de local de morte violenta, além de estar presente, em tese, indícios de autoria, consubstanciados nas palavras das testemunhas produzidas em juízo. Assim, o conjunto probatório é suficiente para levar o réu a julgamento pelo tribunal do júri, pois o momento atual exige apenas as hipóteses acima apresentadas, em mero juízo de admissibilidade da acusação, de acordo com os regramentos pertinentes ao caso, sem se falar em despronúncia como pretende o acusado ou qualquer i
n dubio pro societate
.

4.

Com efeito, pelo que consta dos autos, o motivo fútil, até o momento, não se mostra manifestamente divorciado do que foi narrado em juízo, pois existem elementos que amparam, em tese, que o réu procedeu na empreitada criminosa motivado por ciúmes, cometendo o crime na presença de suas filhas. Assim, como aparenta ser insignificante o motivo apresentado, em desproporção entre o delito e a causa moral e pela existência aparente da causa de aumento, nem dissociação com o que foi exposto na inicial acusatória, deve ser rechaçada esta tese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Neif Schnadelbach contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara cível e criminal de Paranatinga/MT. No caso, o réu foi pronunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e VI, § 7º, III do Código Penal), para julgamento pelo tribunal do júri (ID 193249343).

Irresignado, o recorrente interpôs o recurso
stricto sensu
. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
nulidade do interrogatório na polícia;
b)
ilicitude da prova pela ausência de autorização;
c)
despronúncia pelo
in dubio pro reo
;
d)
improcedência do motivo fútil e causa de aumento de pena;
e)
revogação da prisão preventiva (ID 193249367).

Após a intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 193249373). Ato contínuo, em retratação, o juízo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 193249356), opinando o Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 194227170).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tem-se dos autos que o réu foi devidamente cientificado dos seus direitos constitucionais – inclusive de permanecer em silêncio – no seu interrogatório policial. Assim, como bem anotado pelo Ministério Público, foi lhe dado a oportunidade de ligar para seu patrocínio, que estava em outra cidade, mas ainda assim optou por seguir confessando, em tese, a prática criminosa (ID 193248668).

Ademais, por ser uma modalidade de autodefesa, a mensagem enviada pelo patrocínio aos policiais não deve ser considerada, já que cientificado o réu de seus direitos, permitida a ligação para seu causídico, optando por esclarecer o que lhe era perguntado, sendo que a defesa, nos limites do seu mandato, não pode se sobrepor à vontade do próprio titular do direito. Desta feita, embora seja consectário do princípio
nemo tenetur se detegere
, em que se garante ao réu seu direito a não autoincriminação, fato é que aquele optou, de qualquer modo, à responder às perguntas, inexistindo qualquer prejuízo daí advindo, até porque, como se verá na sequência, a pronúncia se baseou em conjunto probatório vasto,
não devendo ser acolhida
:

(...) A alegada
nulidade
por falta de informação ao direito ao silêncio na fase inquisitorial é de
natureza relativa
,
a qual exige a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada
, o que não restou comprovado no caso dos autos. Ademais,
consta expressamente do termo de interrogatório policial assinado pelo agravante a advertência quanto ao seu direito ao silêncio
. (...) (AgRg no HC n. 824.922/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe de 14/9/2023
).

Não obstante, consta do mesmo documento que o recorrente ofereceu senha de desbloqueio de seu celular e autorizou o acesso aos dados do aparelho, espontaneamente, de acordo ainda com a palavra dos policiais reproduzida em juízo, confirmando que o réu colaborou com os agentes de segurança pública. Nesse sentido, o acesso só foi possível porque o pronunciado se dispôs a tanto, pelo que em sua negativa, haveria de haver autorização judicial para posterior encaminhamento para órgão pericial para realizar o desbloqueio, sendo que, como bem apontado pelo Ministério Público, as nulidades aventadas são decorrentes de conduta livre do próprio assistido, de modo que não cabe agora argui-las (art. 565 do Código de Processo Penal), pelo que
deixo de acolhe-las.

De outro lado, em juízo, Marizete Filho narrou que no dia dos fatos o acusado entrou na sua residência enquanto a depoente estava na igreja, sendo que o homicídio ocorreu na frente das próprias filhas. Ademais, disse que a criança lhe narrou que após o primeiro tiro, mexeu na ofendida no chão e na sequência disparou pela segunda vez.

Por sua vez, Caio Luz, policial militar, na audiência judicial elencou que ele e sua equipe foram comunicados sobre o crime, quando então chegaram ao local dos fatos, mas o suspeito já havia foragido. Assim, a polícia se mobilizou e encontrou o recorrente posteriormente, tendo procedido com sua prisão, quando ele então confessou a suposta prática delitiva.

De igual modo, Carlos Gomes relatou perante as garantias constitucionais que no sábado anterior ao crime receberam uma ligação anônima dizendo que o acusado estava rondando a casa da vítima. Nesse sentido, naquela ocasião ele e sua equipe foram até a casa da ofendida e efetuaram rondas no local, porém não encontraram o recorrente. Ademais, asseverou que no outro dia receberam ligação da polícia militar narrando que o denunciado teria matado Janaina, motivo pelo qual se deslocaram até o local do suposto crime, isolando-o até a chegada da polícia civil, quando então Neif foi preso, afirmando que teria matado sua então companheira, demonstrando certo arrependimento.

Ademais, Hudson França, policial civil, em juízo elencou que fez somente o relatório das informações que foram encontrados no celular do acusado e que não participou das diligências do fato. Além disso, disse que recebeu o acusado vindo de outra cidade e o conduziu para o exame de corpo de delito, quando então aquele lhe disse que a motivação do crime teria sido ciúmes. Não obstante, afirmou que o recorrente liberou acesso ao telefone e que todas as informações constam no documento confeccionado.

Diferentemente, Adriano Oliveira na audiência disse que estava lavando seu carro e pediu uma carona para ir até o assentamento para o réu. Desta feita, no final do caminho, o acusado teria lhe dito que supostamente matou a vítima.

Por sua vez, Sueli Reis em juízo afirmou que mora relativamente próxima à casa de onde o réu morava. Ainda, elencou que conversava pouco com a vítima, mas soube que o relacionamento de ambos tinha acabado, possivelmente por ciúmes como motivação, já que a ofendida já estaria em outro relacionamento.

De outro modo, Eduardo Almeida relatou perante as garantias constitucionais que ele e sua equipe tiverem notícia que o acusado estaria voltando para a cidade, motivo pelo qual rapidamente fizeram sua apreensão. Nesse sentido, no momento da detenção o recorrente teria confirmado que cometeu o crime, elencando que a então esposa estava em uma festa e que ele estaria lhe esperando há tempos, na porta da casa dela, bem como que o ato criminoso consumou-se após ele ter pedido para as filhas saírem da casa. Por fim, o réu teria lhe dito que a motivação foi por ele gostar muito da ofendida.

Por último, interrogado o réu em juízo, este permaneceu inerte. Nesse sentido, respondeu somente as perguntas da defesa, dizendo que não teria autorizado o acesso ao celular pela polícia.

Ou seja, a materialidade aparenta estar presente pelo termo de apreensão, laudo de necropsia, relatórios de investigação, laudo de exame de local de morte violenta, além de estar presente, em tese, indícios de autoria, consubstanciados nas palavras das testemunhas produzidas em juízo. Assim, o conjunto probatório é suficiente para levar o réu a julgamento pelo tribunal do júri, pois o momento atual exige apenas as hipóteses acima apresentadas, em mero juízo de admissibilidade da acusação, de acordo com os regramentos pertinentes ao caso, sem se falar em despronúncia como pretende o acusado ou qualquer
in dubio pro societate
:

(...) Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação.
Exige-se para a pronúncia
, portanto,
elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.
(...) (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023
).

Ademais, no procedimento do júri, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, mas tão somente viabiliza a competência para os jurados, que decidirão de acordo com os elementos probatórios produzidos. Nesse sentido, a exclusão das qualificadoras, nesta fase, só é admitida caso sejam manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir competência constitucionalmente imposta.

Com efeito, pelo que consta dos autos, o motivo fútil, até o momento, não se mostra manifestamente divorciado do que foi narrado em juízo, pois existem elementos que amparam, em tese, que o réu procedeu na empreitada criminosa motivado por ciúmes, cometendo o crime na presença de suas filhas. Assim, como aparenta ser insignificante o motivo apresentado, em desproporção entre o delito e a causa moral e pela existência aparente da causa de aumento, nem dissociação com o que foi exposto na inicial acusatória,
deve ser rechaçada esta tese
.

Por fim, não prospera o pedido de revogação da preventiva ou substituição por cautelares diversas, visto que a decisão atacada demostrou, com clareza e precisão, a necessidade da manutenção do pronunciado no cárcere. Nesse sentido, além da óbvia demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, fundamentou-se o juízo sentenciante na necessária garantia da ordem pública, sobretudo pela dinâmica delitiva e periculosidade do agente nos seguintes termos, que
mantenho incólumes
, utilizando-os
per relationem
:

(...) No caso
sub judice
, observa-se a presença dos dois requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam. A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.242809 e 2022.24285, Relatório de Investigação, Laudo de necropsia e pelos depoimentos colhidos em juízo. Extrai-se dos autos que o custodiado teria ceifado a vida de sua ex-mulher por não aceitar a separação do casal. Pontua-se ainda que, a princípio, o crime fora praticado na presença das duas filhas do casal, uma com 01 ano e outra com 06 anos de idade. Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema. (...) Na hipótese dos autos,
a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública
,
vez que, conforme se extrai dos autos, o acusado ceifou a vida da vítima na presença das filhas.

Além disso, após o fato delituoso o acusado empreendeu fuga do local dos fatos.
Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do réu. Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, este visivelmente abalado pelas circunstâncias do fato delituoso praticado e a instrução processual. (...) Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do acusado ofende a garantia da ordem pública, especialmente, pela gravidade concreta do delito, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal. Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso. (...).

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
o desprovejo
, em razão do não acolhimento das nulidades e pela existência de provas mínimas judicializadas de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime em tese perpetrado, por não serem insubsistentes a qualificadora e a causa de aumento. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024